Tribunal: TJDFT
Processo: 0707120-05.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707120-05.2019.8.07.0006 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: DEYST DEYSTHER FERREIRA DE CARVALHO CALDAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES: DIALETICIDADE. RAZÕES DE APELAÇÃO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS AUSENTES. INDEFERIMENTO MANTIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO: CONTRATO BANCÁRIO. RENOVAÇÃO DE EMPRÉSTIMO VIA TERMINAL ELETRÔNICO. ASSINATURA PESSOAL. DESNECESSIDADE. REGULARIDADE DA OPERAÇÃO. MONTANTE DISPONIBILIZADO. COBRANÇA DEVIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ISENÇÃO. ARBITRAMENTO AUTÔNOMO. IMPOSSIBILIDADE. PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não merece conhecimento a parte do recurso do autor que traz razões dissociadas dos fundamentos constantes da sentença. 2. Os arts. 98 a 102 do CPC disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o art. 5o, LXXIV, da Constituição da República, norma hierarquicamente superior que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. Inexistindo elementos que indiquem a hipossuficiência da parte ré, é de se manter o indeferimento da gratuidade de justiça. 3. É insubsistente a alegação de cerceamento de defesa quando a convicção do julgador que exara a sentença é feita com atenção ao chamado sistema do livre convencimento motivado, com base no conjunto probatório dos autos (CPC, arts. 370, 371 e 139, II; CRFB, art. 93, IX). 4. Segundo o princípio da congruência, deve haver correlação entre o pedido e a condenação da sentença, sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido (CPC, arts. 141 e 492). Não há julgamento extra petita se o conteúdo da sentença evidencia obediência aos contornos objetivos da lide. 5. Cuidando-se de contratação de renovação de empréstimo via terminal de autoatendimento, desnecessária a apresentação de um contrato físico no qual constasse a assinatura da consumidora, a qual é suprida pela inserção de senha pessoal no sistema informatizado do banco, não havendo falar em insubsistência da operação, notadamente quando o montante do crédito foi depositado em sua conta corrente e utilizado. 6. Comprovada a regularidade do empréstimo realizado entre as partes, cabível a responsabilização da consumidora pelo seu inadimplemento no valor efetivamente disponibilizado em sua conta (CC, arts. 389, 394 e 397). 7. Diante da sucumbência recíproca, mas não equivalente, reconhecida nos autos, sem que fosse objeto de impugnação, tem-se por inviáveis as pretensões recursais de isenção do pagamento dos honorários advocatícios e de arbitramento autônomo, entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, em favor do patrono de um dos litigantes. 8. A fixação da verba honorária em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC, não se mostra abusiva, guardando referência com a complexidade da causa, trabalho desempenhado e tempo de tramitação. 9. Recurso do autor parcialmente conhecido e desprovido. Recurso da ré conhecido e desprovido. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a parte recorrida não demonstrou não ter recebido os valores objeto do contrato; b) artigo 422 do Código Civil, defendendo que a manutenção do julgado ofende os princípios da boa-fé e da manutenção dos contratos. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 373 do Código de Processo Civil, porquanto, consoante remansoso entendimento da Corte Superior, “A análise das matérias referentes à alegada má valoração das provas (art. 371 do NCPC), ao ônus probatório (arts 14, § 4°, do CDC e 373 do NCPC), à configuração do ato ilícito, ao dano, ao nexo de causalidade e à responsabilidade do recorrente (arts. 334 e seus incisos I, III e IV, do NCPC) demanda reexame do substrato fático da causa, incidindo, no ponto, o óbice contido na Súmula no 7 do STJ.” (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1851418/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021)(g.n.). De igual sorte, descabe dar seguimento ao recurso especial no tocante à apontada violação ao artigo 422 do Código Civil, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AREsp 1598962/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009